Tribunal: TJSP
Processo: 2290690-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.